Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EDERSON DAL MOLIN (XUXU DAL MOLIN), contra decisão prolatada pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Ação Inibitória (de Obrigação de Não Fazer) com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais n. 1002997-35.2020.8.11.0040 - Código 11385073 proposta em desfavor de RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA – EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO, JONATA CHAGAS GOIS e ADILSON ROBERTO MARTINS, todos ora Agravados.
Em síntese, o Agravante afirma que “(...) fundamentou a petição inicial com diversos argumentos, detalhando violações ocorridas contra seus direitos da personalidade, especialmente sua imagem e honra. Dentre esses apontamentos, destacamos: i) foram elencadas várias publicações em meios de comunicação digital com conteúdo ofensivo ao AGRAVANTE, que visavam desqualificá-lo enquanto político e figura pública do Estado do Mato Grosso, o que configura dano moral indenizável por lesão aos direitos elencados no art. 5o, X, da CF; ii) as liberdades de expressão e de comunicação, que pressupõe m a liberdade de pensamento e de opinião, nos ditames do art. 5o, incisos IV, VIII e IX, não tem caráter absoluto e, portanto, não podem se sobrepor aos direitos da personalidade, protegidos pela Carta Magna e também por tratados internacionais firmados pelo Brasil; iii) os autores das mencionadas publicações são civilmente responsáveis pelos danos acarretados ao AGRAVANTE (arts. 186 e 927, caput e p. único, do Código Civil), assim como os veículos de divulgação por eles utilizados (arts. 187 e 927, caput e p. único, do mesmo diploma)”. (ID. Num. 47203983 - Pág. 2)
Alega que, mesmo diante do conjunto probatório suficiente para a confirmação da veracidade das alegações, houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, não sendo retiradas de circulação as noticias veiculadas.
Defende a probabilidade do direito, eis que foram vários os documentos elencados pelo Agravante para embasar os apontamentos da inicial, os quais consistem publicações realizadas pelos réus, contendo referências ofensivas quanto a sua pessoa e sua prática profissional como Deputado Estadual de Mato Grosso, sendo o seguinte material divulgado: “(...) i) A notícia “INCOERÊNCIA NA POLÍTICA: Deputado atira no pé se lançando candidato a prefeito em Sorriso", de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “A VERDADE DOS FATOS” em 17/03/2020 (doc.2) A publicação vem a adjetivar o AGRAVANTE de maneira incoerente e pejorativa, com base em supostas ações políticas. ii) a notícia “TRAIÇÃO E AMOR: A política tem dessas coisas “, de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “A VERDADE DOS FATOS” em 17/03/2020 (doc.3) A publicação enaltece a conduta de um político que deixou de declarar seu apoio ao AGRAVANTE, como uma “verdadeira hombridade e companheirismo”. Além disso, afirma -se que o AGRAVANTE não gostaria de “ter vínculo com Mauro Savi e Ze Domingos”, bem como que o partido que o apoiaria (Democratas) seria "criado para negócios de seus interesses, jamais pensando no bem - estar da cidade", maculando, frontalmente, a imagem e a honra do AGRAVANTE frente ao mundo político. iii) a notícia “COMPARAÇÃO: veja a diferença do trigo e o joio ”, de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “A VERDADE DOS FATOS” em 07/04/2020 (doc.3) A publicação faz uma correlação entre a frase popular e um suposto cenário frente à atuação de alguns políticos – citando apenas o nome do AGRAVANTE – no entrecho da pandemia do COVID -19 (que, na reportagem, negligentemente, é chamada de corona vírus) – como aquele que estaria preocupado em “cortar os salários dos servidores dos Poderes e órgãos autônomos do Estado em 20% até 50 %". iv) a notícia “Sorriso: DEM, de Nereu Bresolin e Mauro Savi, vai apoiar Xuxu dal Molin para prefeito”, sem identificação de autoria, publicada no site JK:Notícias, em 17/03/2020 (doc.3). A publicação narra um suposto apoio do ex - deputado Mauro Savi à candidatura a prefeito do Sr. Dal Morin, trazendo à tona o fato de que aquele figuraria como “suspeito no envolvimento em vários escândalos de corrupção nas denúncias oferecidas a justiça por delatores premiados ”, dentre outras alegações levianas. A notícia se transmuta em um verdadeiro ataque descabido quando, então, ao final da reportagem, copia -se uma conversa de Whatsapp, onde se atenta ao fato de que o próprio AGRAVANTE alega que aquelas informações no site transpostas seriam, de fato, FAKE News . v) a notícia “ XUXU DAL MOLIN QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS "XUXU DAL MOLIN QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS ”, publicada no site “JK:NOTÍCIAS”, em 06/04/2020 (doc.3). A publicação distorce as ações tomadas pelo AGRAVANTE, que havia proposto, apenas, um estudo técnico cujo intuito era verificar o impacto financeiro e social que tal medida, se aprovada pela esfera federal, geraria sobre os cofres públicos. vi) o vídeo publicado no perfil do veículo de informações “JK:NOTÍCIAS” que, sob o pretexto de esclarecer os fatos, apenas endossa as notícias acima referidas 1 . vii) a notícia “Bandido denuncia deputado de MT – Ladrão que rouba...", publicada no site MUVUCA POPULAR – Em defesa da sociedade, em 20/01/2020 (doc.3). A notícia alega que "um reconhecido bandido da região de Sorriso (...) denunciou o deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC), através de uma queixa - crime". Não traz mais informações sobre o caso, sobre qual seria a tipicidade da conduta, apenas dizendo que "como o caso ocorreu na região e o parlamentar fixou residência na capital em função do mandato, o processo acabou parando", dentre outras acusações desprovidas de comprovação. viii) a notícia “Curtinhas – Deputado, causa e os interesses", publicada no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, em 04/04/2020 (doc.3). A publicação acusa o AGRAVANTE de ser “pouco atuante e limitado a defender a bandeira do agronegócio, que usa a política para beneficiar os seus”, atacando, igualmente, os seus irmãos Edson e Everton Dal Morin, além de, inadvertidamente, impor ao grupo familiar o acúmulo de “mais de R$ 130 milhões em dívidas” . ix) a notícia “ XUXU QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS", publicada no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, em 06/04/2020. A publicação promoveu a mesma distorção já referida quanto a proposição do AGRAVANTE . x) por fim, outras duas notícias publicadas no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, as quais transmitem informações sem a devida imparcialidade, adjetivando o Agravante como “pouco atuante” 2 e desqualificando seu trabalho.” (ID. Num. 47203983- págs. 8 a 10)
Destaca que o fato do Agravante exercer o cargo de Deputado Estadual, ou seja, ser pessoa pública e conhecida em razão da profissão, não representa óbice para a conclusão da Magistrada de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar, pois isto não afasta por completo a proteção aos direitos da personalidade do Agravante.
Salienta que a grande visibilidade do Agravante só aumenta a intensidade com oque são ofendidas sua imagem e honra, na medida em que as falsas imputações em relação a sua pessoa serão reconhecidas e reproduzidas por um número significativamente superior de pessoas do que um indivíduo que seja alheio à política estadual e/ou nacional.
Defende, portanto, o preenchimento do requisito: “fumus boni iuris”, bem como o perigo da demora, pois “(...)caso não deferida a tutela de forma antecipada, restará inviabilizado o próprio propósito do processo, resultando em dano irreparável, ou de difícil reparação, para a parte requerente. Nesse sentido, estará preenchido o requisito quando a utilidade da medida judicial estiver em risco iminente devido ao transcorrer do tempo, que agrava ou torna irreversíveis as circunstâncias que levaram a parte a ajuizar a ação”. (ID. Num. 47203983 - Pág. 11)
Requer a concessão da medida de urgência para o fim de retirar, de imediato, a circulação das matérias jornalísticas mencionadas.
No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da decisão liminar.
É o relatório.
Decido.
A concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, isto porque, a meu viso, a fundamentação adotada pela Magistrada “a quo” encontra-se hígida, coesa, no sentido de garantir a liberdade de expressão dos meios de comunicação, salientando-se que, apesar de não ser ela de caráter absoluto, em um estado democrático de direito, somente deve ser restringida quando há ofensa que ultrapasse os limites impostos por este mesmo estado democrático de direito, o que não é o caso, eis que reportagens, matérias jornalísticas veiculadas em sítios eletrônicos são comuns à atividade do próprio profissional de imprensa, sendo os políticos, como homens públicos, alvos de tais matérias.
Desse modo, “a priori” não se verificam os motivos para que haja a determinação de retirada imediata das noticias veiculadas pelos Requeridos/Agravados.
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator